Tribunal: STF
Processo: ADI 3028
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-26
Data de publicação: 2010-05-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISO V DO ART. 28 
   DA LEI COMPLEMENTAR 166/99 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. TAXA 
   INSTITUÍDA SOBRE AS ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. PRODUTO DA 
   ARRECADAÇÃO DESTINADO AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTÉRIO 
   PÚBLICO.
	1. O Supremo Tribunal Federal vem admitindo a incidência 
   de taxa sobre as atividades notariais e de registro, tendo por base 
   de cálculo os emolumentos que são cobrados pelos titulares das 
   serventias como pagamento do trabalho que eles prestam aos tomadores 
   dos serviços cartorários. Tributo gerado em razão do exercício do 
   poder de polícia que assiste aos Estados-membros, notadamente no 
   plano da vigilância, orientação e correição da atividade em causa, 
   nos termos do § 1º do art. 236 da Constituição Federal.
	2. O 
   inciso V do art. 28 da Lei Complementar 166/99 do Estado do Rio 
   Grande do Norte criou taxa em razão do poder de polícia. Pelo que 
   não incide a vedação do inciso IV do art. 167 da Carta Magna, que 
   recai apenas sobre os impostos.
	3. O produto da arrecadação de 
   taxa de polícia sobre as atividades notariais e de registro não está 
   restrito ao reaparelhamento do Poder Judiciário, mas ao 
   aperfeiçoamento da jurisdição. E o Ministério Público é aparelho 
   genuinamente estatal ou de existência necessária, unidade de serviço 
   que se inscreve no rol daquelas que desempenham função essencial à 
   jurisdição (art. 127, caput, da CF/88). Logo, bem aparelhar o 
   Ministério Público é servir ao desígnio constitucional de 
   aperfeiçoar a própria jurisdição como atividade básica do Estado e 
   função específica do Poder Judiciário.
	4. Ação direta que se julga
   improcedente.